Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709312-98.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMELINA FERREIRA BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CARMELINA FERREIRA BARBOSA contra acórdão, proferido por esta Sexta Turma Cível, que deu provimento à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL (ID 38445902). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator